Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713368-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: 06.255.710 DIAMILE NEVES BRAGA DOS SANTOS AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diamile Neves Braga dos Santos Agente de Viagem – MEI contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível do Guará que, nos autos do Processo no 0746438-86.2024.8.07.0016, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na petição inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes proposta por OASIS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (Autora) em face de DECOLAR.COM LTDA (Ré). A Autora alega cobranças indevidas e bloqueio de acesso à plataforma de vendas online HotelDO,. Requer, em sede de tutela antecipada, que a Ré se abstenha de bloquear o acesso à plataforma HotelDO e de incluir o nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito. A inicial foi instruída com os documentos de ID 198844729 (procuração), ID 198844721 e 198844735 (pedido de gratuidade de justiça). FUNDAMENTAÇÃO O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência: · Probabilidade do direito (fumus boni iuris); e · Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Além disso, o § 3o do mesmo artigo veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em tela, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida: 1. Ausência de probabilidade do direito: A Autora alega a ilegitimidade das cobranças e o bloqueio indevido do acesso à plataforma,. No entanto, a aferição da verossimilhança das alegações depende de dilação probatória e de análise das regras de negócio entre as partes. A relação contratual e as responsabilidades das partes, especialmente em casos de alegação de fraude, necessitam de contraditório efetivo para serem adequadamente esclarecidas. 2. Necessidade de contraditório: A Ré, DECOLAR.COM LTDA, responde perante terceiros por eventuais fraudes. A alegação unilateral da Autora de que foi vítima de fraude não é suficiente para, neste momento processual, restabelecer o acesso à plataforma. Somente após a instauração do contraditório e a análise das provas documentais e testemunhais, será possível verificar se a Autora tem direito ao restabelecimento do acesso. 3. Perigo de irreversibilidade: A concessão da tutela antecipada, neste momento, pode gerar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, vedada pelo § 3o do art. 300 do CPC. O restabelecimento do acesso à plataforma, sem a devida análise das responsabilidades contratuais e da alegação de fraude, poderia causar prejuízos à Ré e a terceiros consumidores eventualmente. 4. Contratos celebrados entre pessoas jurídicas: O STJ admite a aplicação do CDC em contratos entre pessoas jurídicas quando uma delas apresentar vulnerabilidade. No entanto, essa vulnerabilidade não restou demonstrada de plano, sendo imprescindível a análise aprofundada do caso concreto. DISPOSITIVO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora. (...).” Em suas razões recursais, a Agravante alega, em suma, que foi vítima de fraude praticada por terceiro e que as cobranças realizadas pela Agravada, bem como o bloqueio de acesso à plataforma HotelDO, são indevidos. Sustenta que a probabilidade do direito afirmado está evidenciada pela inexistência de relação jurídica válida quanto aos débitos impugnados, porquanto advindos da ação do fraudador. Argumenta que a manutenção do bloqueio prejudica o seu faturamento e provoca danos à sua reputação comercial, estando presente, pois, perigo de dano. Alega, ainda, que não há risco de irreversibilidade da medida, razão de dever ser restabelecido, de imediato, o seu acesso à plataforma HotelDO e que a Agravada seja impedida de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes. Juntou cópia de sentença criminal proferida no Processo n. 0700455-52.2024.8.07.0020 (Id. 70573964). Requer que seja concedido efeito suspensivo ativo à r. decisão agravada. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja imediatamente liberado o acesso à plataforma HotelDO e que a Agravada (ré) se abstenha de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, sob o argumento de que não é a geradora dos débitos discutidos. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. A Agravante (autora) pede a liberação de acesso ao sistema de vendas online “HotelDO”, administrado pela Agravada (ré), que foi bloqueado por questões de segurança, ante a suspeita de fraude, no final do ano de 2023, tendo-lhe sido informado que o reestabelecimento só ocorreria após a quitação integral dos débitos, conforme narrado na inicial dos autos de referência. A Agravante sustenta categoricamente que os débitos advêm de fraude praticada por terceiro, evidenciando que a celeuma gira em torno da legitimidade da justificativa apresentada pela Agravada para não liberar o acesso e a configuração ou não de inadimplemento contratual. Na fase inicial em que se encontra a lide não é possível analisar as especificidades da relação contratual entre as partes, sendo necessário o exame mais aprofundado dos fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória. Embora haja nos autos evidências de que a Agravante foi vítima de ação fraudulenta, mormente a cópia da sentença proferida no Processo n. 0700455-52.2024.8.07.0020 (Id. 70573964), não há como aferir, no momento, a abrangência da relação discutida, o período questionado e se todos os débitos impugnados são imputáveis, de fato, ao fraudador. Conforme pontuou o Magistrado, “A alegação unilateral da Autora de que foi vítima de fraude não é suficiente para, neste momento processual, restabelecer o acesso à plataforma. Somente após a instauração do contraditório e a análise das provas documentais e testemunhais, será possível verificar se a Autora tem direito ao restabelecimento do acesso.” Ademais, conforme narrado na origem, o acesso da Agravante à plataforma HotelDO está bloqueado desde o final de 2023, não vislumbrando, assim, a urgência na medida vindicada. Quanto à abstenção de inscrição do nome da Agravante em órgãos catalogadores de maus pagadores, não há evidências de que a Agravada tenha se utilizado de tais meios ou advertido a Agravante de ocorreria a temida inscrição, o que revela a desnecessidade da medida solicitada. Assim, tal qual o eminente juiz prolator da decisão agravada, considero ausentes os requisitos da tutela de urgência, por ser necessária a instrução probatória para o exame das irregularidades alegadas. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora